Tribunal: TJES
Processo: 5006532-03.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006532-03.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TRANSPORTADORA SAO PIO LTDA

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS - ASTRAN

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO EM FAZER – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR –
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – R
EPAROS EM VEÍCULO SINISTRADO – SERVIÇOS SUPOSTAMENTE REALIZADOS EM DESCONFORMIDADE COM O PACTUADO – LAUDO UNILATERAL
DESPROVIDO DE CERTEZA
– AUSÊNCIA DE CITAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1
) Muito embora seja relevante a observação contida no laudo técnico de que “o veículo não está apto para rodar”, trata-se de documento produzido unilateralmente pela agravante, e que, a princípio, não possui aptidão, por si só,

para compelir a Associação requerida/agravada a promover o reparo de todo e qualquer espécie de vício que teria remanescido após a estadia dos veículos em oficina credenciada.

2)
A perícia técnica realizada por profissional não nomeado pelo Juízo, sem se sujeitar ao crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ter seu resultado visto com cautela, porquanto não se caracteriza como prova inequívoca.

3)
Ainda que se apresente formalmente escorreito o laudo técnico fornecido pela agravante, seu conteúdo não permite o cotejo entre o estado físico em que se encontrava o veículo em virtude do acidente automobilístico e após a realização dos reparos em oficina credenciada da Associação, notadamente em razão de sua singeleza, eis que composto apenas de dezenas de fotografias e da conclusão anteriormente transcrita, não sendo possível averiguar quais intervenções foram efetivamente realizadas em oficina e, dentre elas, quais teriam sido mal executadas, conforme alegado pela agravante.

4)
A valoração do laudo pericial acostado pela agravante, como prova inequívoca dos fatos constitutivos de seu direito, máxime no estágio inicial da demanda, tem como premissa ser desprovido de incerteza, de modo que, não se revestindo de tal atributo, torna-se necessário estabelecer o contraditório – ainda não aperfeiçoado na lide originária – e avançar à fase instrutória.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Transportadora São Pio Ltda
. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia (Id 5287553) que, em “
ação de obrigação de fazer
” ajuizada em face de
Associação de Apoio aos Transportadores de Cargas – ASTRAN
, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência pelo qual pretende que a requerida providencie o conserto de veículos de sua propriedade (VOLVO/FH 540 6x47, Placa PRQ2H36, ano 2018/2019 e SR/VILACOS 3 E VTAV, Carga Semi-Reboque, Placa RQQ0E79), em uma de suas oficinas credenciadas.

Em suas razões recursais (Id 5287552), sustenta a agravante, em síntese:
(i)
associou-se à associação agravada em 01/07/2022, com ela possuindo seguro de proteção veicular e, no dia 06/07/2022, ocorreu sinistro envolvendo seus veículos VOLVO/FH 540 6x47, Placa PRQ2H36, ano 2018/2019 e SR/VILACOS 3 e VTAV, Carga Semi-Reboque, Placa RQQ0E79;
(ii)
diante das graves avarias sofridas, os veículos foram enviados para reparos em oficina credenciada da agravada, os quais não foram realizados conforme ajustado, conforme comprova o Laudo de Vistoria Cautelar anexado;
(iii)
referido laudo apontou avarias em diversas peças/equipamentos (para-lamas direito e esquerdo; vestígios de solda no tanque; painel cabine; porta do motorista; borrachas portas; coluna porta; coluna porta carona; trava da cabine; porta desalinhada; para-brisa desalinhado, etc.;
(iv)
tendo em vista que o bem tutelado é o risco de lesão patrimonial e moral irreparável, vislumbra-se a necessidade de adiantar os efeitos da tutela, considerando que não pode ficar à mercê dos desmandos da agravada e aguardar o desfecho do processo;
(v)
houve má-fé por parte da agravada ao não realizar os reparos dos veículos a contento; e
(vi)
o
periculum in mora
consubstancia-se no fato de permanecer impossibilitado de exercer suas atividades laborativas de forma plena.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal.

Como dito, pretende a agravante a concessão de tutela provisória a fim de que a requerida/agravada providencie o conserto, em oficinas credenciadas, de veículos de sua propriedade (VOLVO/FH 540 6x47, Placa PRQ2H36, ano 2018/2019 e SR/VILACOS 3 E VTAV, Carga Semi-Reboque, Placa RQQ0E79), cujos reparos anteriores não teriam sido realizados conforme ajustado.

Pois bem. De acordo com a regra de distribuição estática do ônus da prova, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, ao passo que ao réu compete comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC/2015, art. 373).

Não tendo ocorrido a citação da associação requerida/agravada, funda-se o pedido de tutela provisória em “Laudo de Vistoria Cautelar” anexado à petição inicial, que contém as seguintes conclusões:

“VEÍCULO REPROVADO NÃO FOI ENCONTRADO ADULTERAÇÕES / PONTOS OBSERVADOS / - PARA-BRISA SEM GRAVAÇÃO DO VIDRO; - AUSÊNCIA ETA; - PARALAMAS TRASEIROS DANIFICADOS; - TANQUES COM VESTÍGIOS DE SOLDA, REPAROS E AMASSADOS; - MALETAS COM ESPAÇAMENTOS; - BORRACHAS PORTAS E VIDROS COM DESGASTES; - PAINEL INTERNO DANIFICADO E COM VESTÍGIOS DE REPAROS (DESALINHADO); - COLUNAS COM VESTÍGIOS DE SOLDA E REPAROS; - PARA-BRISA DESALINHADO, ESPAÇAMENTO EM TORNO DE TODA BASE; - PORTAS DESALINHADAS E COM TRAVAS DESGASTADAS; - TRAVAS CABINE COM VESTÍGIOS DE SOLDA E REPAROS: - GRADE FRONTAL COM AVARIAS; - MEDIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE RETOQUES EM TORNO DO VEÍCULO: - CABINE DO VEÍCULO CONSIDERAVELMENTE TORTA, NÃO PADRÃO; - IDENTIFICAÇÃO DE REPAROS EM TORNO DO VEÍCULO, PRINCIPALMENTE NA ESTRUTURA DA CABINE EXTERNA: - FUNDO DA CABINE COM VESTÍGIOS DE SOLDAS E REPAROS. CONSIDERAÇÕES FINAIS / - VEÍCULO NÃO ESTÁ APTO PARA RODAR, CONSIDERANDO TODA PARTE ESTRUTURAL DO MESMO, COLUNAS, BATENTES, TRAVAS, ENGATES, PORTAS, VIDROS - IDENTIFICAÇÃO DE AVARIAS, VESTÍGIOS, RETOQUES E REPAROS, COMPROMETENDO A ESTRUTURA DO VEÍCULO. OBS.: NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR LEITURA DE HODÔMETRO, AIR BAGS E MECÂNICA. A VALIDADE DESTA VISTORIA RESTRINGE-SE AO EXATO MOMENTO DE SUA REALIZAÇÃO.”

Muito embora seja relevante a observação contida no laudo técnico de que “
o veículo não está apto para rodar
”, trata-se de documento produzido unilateralmente pela agravante, e que, a princípio, não possui aptidão, por si só,

para compelir a Associação requerida/agravada a promover o reparo de todo e qualquer espécie de vício que teria remanescido após a estadia dos veículos em oficina credenciada.

Vale dizer: a perícia técnica realizada por profissional

não nomeado pelo Juízo, sem se sujeitar ao crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ter seu resultado visto com cautela, porquanto não se caracteriza como prova inequívoca.

Dessa forma, ainda que se apresente formalmente escorreito o laudo técnico fornecido pela agravante, seu conteúdo não permite o cotejo entre o estado físico em que se encontrava o veículo em virtude do acidente automobilístico e após a realização dos reparos em oficina credenciada da Associação, notadamente em razão de sua singeleza, eis que composto apenas de dezenas de fotografias e da conclusão anteriormente transcrita, não sendo possível averiguar quais intervenções foram efetivamente realizadas em oficina e, dentre elas, quais teriam sido mal executadas, conforme alegado pela agravante.

No relatório de avarias contido no boletim de acidente de trânsito, verifico ter sido assinalado positivamente, ou seja, como peças/equipamentos avariados, somente o item 2, ali descrito como “
Carroçaria com avarias na estrutura das laterais ou do teto (quando houver) atingindo o compartimento de carga, ou com deformação vertical ou lateral afetando o compartimento de carga, ou afetando os componentes de união da base da carroçaria com o chassi
” (Id origem 23014947) e, no limiar em que se encontra o feito, não há elementos suficientes para que se possa afirmar, com a segurança necessária, se os reparos foram realizados em oficina em desconformidade com a proteção veicular ofertada pela Associação e à qual aderiu a agravante ao se associar, impondo-se aguardar a fase probatória, na qual provavelmente far-se-á necessária a produção de prova pericial.

Logo, a valoração do laudo pericial acostado pela agravante, como prova inequívoca dos fatos constitutivos de seu direito, máxime no estágio inicial da demanda, tem como premissa ser
desprovido de incerteza
, de modo que, não se revestindo de tal atributo, torna-se necessário estabelecer o contraditório – ainda não aperfeiçoado na lide originária – e avançar à fase instrutória.

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento e lhe nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.